Tribunal: TJES
Processo: 0000674-18.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000674-18.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO ZANUNCIO GONCALVES
APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MOACIR CALLEGARIO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-18.2015.8.08.0013

APELANTE
: EDUARDO ZANÚNCIO GONÇALVES

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACYR CALLEGARIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 231-233) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Nunciação de Obra Nova.

O Apelante (fls. 243-246) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Condomínio/Apelado não nega que tem uma dívida com o Apelante no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), porque a correção do valor devido pelo Custo Unitário Básico (CUB) não foi paga; 2º) antes da constituição do condomínio, a associação dos moradores fez um acordo com o Apelante autorizando a construção de mais um apartamento para a quitação do débito; 3º) os condôminos possuem legitimidade para autorizar a construção, não estando atrelados à assembleia.

O Condomínio/Apelado apresentou contrarrazões (fls. 250-242) pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-18.2015.8.08.0013

APELANTE
: EDUARDO ZANÚNCIO GONÇALVES

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACYR CALLEGARIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 231-233) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Nunciação de Obra Nova.

O Condomínio/Apelado buscou a tutela jurisdicional objetivando a demolição da obra iniciada pelo Apelante.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente o pedido ressaltando que:

Na presente demanda o requerido ofereceu extemporânea resposta ao pedido de nunciação de obra nova, cujo embargo foi concedido liminarmente.

[...]

O autor qualificou a sua pretensão com farta documentação que corrobora os fatos articulados na inicial, quanto à irregular edificação do apartamento em desacordo com o projeto arquitetônico, pois o incluiu de maneira arbitrária, em oposição à vontade dos condôminos, vislumbrando-se a necessidade de manutenção do embargo liminar, evidenciando-se, também, que o requerido ao executar a obra deu destinação diversa do que fora planejado, sendo alvo de autuações administrativas municipais, evidenciando a nocividade da obra à parte autora.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante (fls. 243-246) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Condomínio/Apelado não nega que tem uma dívida com o Apelante no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), porque a correção do valor devido pelo Custo Unitário Básico (CUB) não foi paga; 2º) antes da constituição do condomínio, a associação dos moradores fez um acordo com o Apelante autorizando a construção de mais um apartamento para a quitação do débito; 3º) os condôminos possuem legitimidade para autorizar a construção, não estando atrelados à assembleia.

O atual Código de Processo Civil não trouxe previsão de procedimento especial para a Ação de Nunciação de Obra Nova, que passou a se submeter ao procedimento comum.

A Ação de Nunciação de Obra Nova visa embargar obra nova que afete o proprietário ou condômino.

No caso em análise, não há controvérsia acerca do fato de que o Apelante iniciou a construção de uma unidade imobiliária que não se encontrava prevista no projeto original do empreendimento que foi aprovado pelos órgãos públicos, sendo que esta ocupou parte do espaço destinado às garagens.

O Apelante tenta justificar a construção alegando que os compradores dos imóveis, antes mesmo da constituição do condomínio, autorizaram a construção da unidade imobiliária que se destinaria à quitação de dívida decorrente da não atualização dos valores devidos.

Ocorre que a eventual existência de uma dívida não autoriza a realização de uma construção em desacordo com o projeto original aprovado pelos órgãos públicos.

Se os compradores das unidades imobiliárias não fizeram a atualização correta do valor devido, compete ao credor cobrar a dívida existente pelas vias processuais adequadas.

Assim, mesmo que se admita a existência de dívida entre as partes, este fato não é suficiente para autorizar a modificação de projeto arquitetônico/estrutural sem o aval dos órgãos públicos competentes, o que poderia comprometer a segurança do prédio.

Eventuais devedores não podem desrespeitar o Poder de Polícia e permitir a realização de obra em desacordo com o projeto previamente aprovado pelos órgãos competentes.

O motivo apresentado pelo Apelante não é apto a justificar as irregularidades na construção, de modo que a obra foi corretamente embargada.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se desconhece que a boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Contudo, “
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva
” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O fato da parte interpor Recurso de Apelação expondo as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a desconstituí-la, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que o Apelante está amparado pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-18.2015.8.08.0013

APELANTE
: EDUARDO ZANÚNCIO GONÇALVES

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACYR CALLEGARIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA EXECUTADA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO ORIGINAL. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DÍVIDA OU AUTORIZAÇÃO DOS CONDÔMINOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – A Ação de Nunciação de Obra Nova visa embargar obra nova que afete o proprietário ou condômino. 2 - Mesmo que se admita a existência de dívida entre as partes, este fato não é suficiente para autorizar a modificação de projeto arquitetônico/estrutural sem o aval dos órgãos públicos competentes, o que poderia comprometer a segurança do prédio. 3 - O motivo apresentado não é apto a justificar as irregularidades na construção, de modo que a obra foi corretamente embargada. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.